Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIANÇA DE 6 A 7 ANOS. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COESA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RELAÇÃO DE AUTORIDADE CONFIGURADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela defesa, contra a sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, que condenou o réu à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização mínima por danos morais. O Ministério Público requereu a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos da vítima e das testemunhas são suficientes para a manutenção da condenação por estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a aplicação da causa de aumento de pena por relação de autoridade entre o réu e a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável restam comprovadas por meio do depoimento claro, firme e coerente da vítima, prestado em juízo em ambiente de depoimento especial, corroborado pelas declarações da mãe e da avó, bem como pelo relato da esposa do réu. A palavra da vítima, em crimes sexuais cometidos contra menores, possui elevado valor probatório, especialmente quando harmônica e apoiada por outras provas, como ocorre no caso concreto.
4. As pequenas imprecisões existentes nos depoimentos, justificáveis pela idade da vítima e pelas circunstâncias do relato, não são capazes de comprometer a consistência das informações prestadas.O exame de corpo de delito não identificou lesões, o que não enfraquece a prova oral, pois o abuso consistiu em ato libidinoso por cima das roupas, prática que comumente não deixa vestígios físicos.
5. O réu, identificado como bisavô afetivo da vítima, exercia posição de autoridade sobre a criança, circunstância que atrai a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 226, II, do CP.
6. A pena deve ser majorada em 1⁄2, em razão da relação de ascendência afetiva e da autoridade exercida pelo réu, o que eleva a pena definitiva para 12 anos de reclusão.
7. Com o aumento da pena, o regime inicial deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 1o, alínea "a", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento:
1. A prática de ato libidinoso com criança menor de 14 anos, ainda que sem conjunção carnal, configura o crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A, caput, do Código Penal.
2. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. Configura-se a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP quando o agente exerce ascendência ou autoridade sobre a vítima, mesmo na condição de parente por afinidade ou afetividade.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput, 226, II, 59, 33, § 1o, "a", e § 3o; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 227; Lei no 13.718/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1480881/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j. 26.08.2015, DJe 10.09.2015 (Tema 918); TJDFT, Acórdão 1874223, 07018050920238070021, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.06.2024, DJe 25.06.2024.